Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-87.2003.8.11.0090
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000055-87.2003.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), NILCEU JACOB DEITOS - CPF: 575.269.749-20 (APELADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), JAIME AGOSTINHO SALVADORI - CPF: 282.265.429-87 (APELADO), SEBASTIAO RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 181.277.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0000055-87.2003.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte

Apelante:
Oscar Nunes da Silva

Apelados:
Nilceu Jacob Deitos e outro

E M E N T A

INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – OITIVA DE TESTEMUNHAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371, do referido diploma processual.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0000055-87.2003.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte

Apelante:
Oscar Nunes da Silva

Apelados:
Nilceu Jacob Deitos e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oscar Nunes da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da ação de interdito proibitório c/c perdas e danos que move contra Nilceu Jacob Deitos e outro,
julgou improcedente o feito, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 567 c/c art. 561, ambos do CPC, condenando-o do valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, §2º, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra a presença dos requisitos ensejadores do art. 567 c/c art. 561, ambos do CPC, para procedência de ação possessória, uma vez que possui a posse do imóvel em questão. Segue sustentando que as testemunhas apresentadas nos autos também comprovaram o exercício da sua posse e o esbulho praticado pelos apelados. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 129522234), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0000055-87.2003.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte

Apelante:
Oscar Nunes da Silva

Apelados:
Nilceu Jacob Deitos e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que
Oscar Nunes da Silva ajuizou ação de interdito proibitório contra Nilceu Jacob Deitos e outro,
aduzindo ser proprietário e possuidor de uma área de terras, medindo 249,6634ha, localizada no município de Nova Canaã do Norte/MT, onde exerce atividade pecuária de forma mansa e pacifica, contudo, os réus esbulharam a sua posse em 151,8891ha de terras, dizendo que são os proprietários, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, com a realização de audiência para oitiva das testemunhas apresentadas pelas partes, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou a posse alegada, bem como o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo art. 567 c/c art. 561, ambos do CPC, julgou improcedente o feito, condenando-o do valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, §2º, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 129522222 – pág. 13/14).

Irresignado, o apelante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra a presença dos requisitos ensejadores do art. 567 c/c art. 561, ambos do CPC, para procedência de ação possessória, uma vez que possui a posse do imóvel em questão.

Segue sustentando que as testemunhas apresentadas nos autos também comprovaram o exercício da sua posse e o esbulho praticado pelos apelados. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Não obstante, o art. 567, do mesmo codex, dispõe que
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”
.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que os apelados estão na posse do imóvel objeto da demanda, não havendo prova do esbulho supostamente praticado.

Digo isso, porque as testemunhas apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse dos apelados sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à inexistência do esbulho.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Perfilhando os autos com minúcia, não se verifica elementos que consubstanciem a posse da área por parte do autor
. De outra banda, há inclusive na ação de Código 16113- em apenso-, prova em contrário, que dão conta de que a área está em posse do ora requerido JAIME AGOSTINHO SALVADORI, em área que posteriormente seria de propriedade de seu sobrinho NILCEU JACOB DEITOS, como se infere de seu depoimento em juízo.

De mais a mais, o requerente não foi hábil em demonstrar o segundo requisito, no tocante a existência de ameaça de turbação ou esbulho por parte dos réus. Muito pelo contrário, o que fica evidente na presente demanda, é uma resposta à ação ajuizada em apenso (Código 16113), sem qualquer depoimento que comprove que os requeridos tenham contribuído para o suposto temor do autor
.

Nesse interim, as testemunhas CARLITO RODRIGUES, CLAUDIR DONINI FRASSON, ELO' PINHEIRO DA COSTA, fora uníssonas em afirmar o desconhecimento a respeito de qualquer ameaça de invasão às terras do autor, assim como JUAREZ MIOTTO FERREIRA, ORLANDO CARLOS VIEIRA e HERMELINO RODRIGUES CUPERTINO.

Nenhum dos depoimentos constantes em juízo trata de qualquer possível ameaça de turbação ou esbulho em tese praticada pelos requeridos, sendo que apenas ORLANDO CARLOS VIEIRA, quem vendeu as terras ao autor, ventila hipótese em que o requerido JAIME teria comentado com ele acerca do litígio das terras em questão, mas também não apontou nada sobre invasão.

Sobreleva ainda considerar o não preenchimento do terceiro e último requisito, o justo receio de ser concretizada a ameaça
.”
(id. 129522222 – pág. 14 – negritei e grifei)

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que os apelados demonstraram a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar improcedente a ação de interdito proibitório.

Nesse sentido, é o entendimento desse Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Ademais, não há que se falar na condenação do apelante por litigância de má-fé, conforme pretendido pelos apelados, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022